Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM A RESERVA DE QUINHÃO QUE CABERIA À HERDEIRA DESAPARECIDA. QUESTÃO RELEVANTE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIA PRÓPRIA. INFORMAÇÕES DO TABELIONATO E DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA REFERIDA SOLUÇÃO.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na melhor exegese do art.612 do CPC, o juiz decidirá todas as questões de direito quando estas se acharem provadas de plano, por meio de documentos, remetendo aos meios ordinários se a matéria exige dilação probatória, como no caso sob exame, em que há a necessidade de solução prévia a respeito da possível retificação do registro de óbito que embasa o processo de inventário, que deve ser dirimida na via judicial própria, e não como questão incidental no presente rito especial de inventário.
3. Tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito dos agravantes, nos limites próprios da cognição eleita, forçoso aguarda-se a solução da circunstância que deve ser melhor elucidada, de sorte que até seja dirimida não é possível atender aos pedidos de reserva de quinhão que caberia em tese à pretensa herdeira desaparecida e de prosseguimento do inventário, na forma em que determinada pelo i. Juízo de origem.
4. Agravo de instrumento não provido.